Tribunal: TJDFT
Processo: 0736748-81.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPERENDIVIDAMENTO. COMPROMETIMENTO DE RENDA. EMPRÉSTIMOS COM PRESTAÇÕES CONSIGNADAS EM FOLHA DE PAGAMENTO E COBRANÇA DE DESPESAS DE CARTÃO DE CRÉDITO MEDIANTE LANÇAMENTO DE DÉBITO EM CONTA CORRENTE. LEI No 14.181/2021. CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO PELO DEVEDOR. PRESERVAÇÃO DA DIGNIDADE E INCLUSÃO SOCIAL. CONSERVAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. ALTERAÇÃO DA FORMA DE COBRANÇA. PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ, DA PROBIDADE E DA EQUIDADE. STJ. RECURSOS REPETITIVOS. LICITUDE DOS DESCONTOS. LIBERDADE DE CONTRATAR E AUTONOMIA DE VONTADE DAS PARTES. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A partir da Lei no 14.181/2021, abriram-se novos caminhos ou alternativas para resolver o chamado superendividamento, tudo de modo assegurar o cumprimento da obrigação pelo devedor, mas preservando-lhe a dignidade e sua inclusão social através da conservação do mínimo existencial.
2. É imperioso ainda ressaltar que, à luz da jurisprudência vigente, a pretensão de alterar a forma de cobrança das parcelas vinculadas a contratos de mútuo, em especial com desconto em conta corrente, esbarra na análise da validade da cláusula autorizadora e do contexto em que os contratos foram firmados. De mais a mais, os negócios jurídicos regem-se pelos princípios da boa-fé e da probidade (art. 422, CC) ou da boa-fé e equidade (art. 51, IV, CDC), que devem ser sopesados pelo julgador quando da apreciação de pedido de tutela de urgência e que ensejam na alteração da vontade das partes e da justa expectativa esperada do seu cumprimento.
3. O Superior Tribunal de Justiça, em sede de recursos repetitivos, cuja observância é obrigatória às demais instâncias do judiciário (art. 927, CPC), decidiu pela licitude dos descontos de parcelas de mútuos bancários em conta corrente, ainda que destinada ao recebimento do salário, sempre que houvesse prévia autorização do correntista para que o pagamento se processasse dessa forma.
4. Prestigiou-se a liberdade de contratar e a autonomia de vontade das partes, em especial o regramento emanado do Conselho Monetário Nacional, no que diz respeito à autorização dada pelos clientes aos bancos para acesso e pagamento de dívidas vinculados ao saldo nas contas-correntes.
5. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.